Tribunal: TJDFT
Processo: 0744761-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Execução penal. Autorização para estudo externo. Educação à distância. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para estudo externo na modalidade à distância.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a possibilidade de autorização para estudo externo na modalidade à distância.
III. Razões de decidir
3. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução (art. 122, II, da LEP).
4. Não se admite autorização para estudo externo ao apenado se a forma em que solicitado – aulas remotas, que pretende acompanhar em sua residência -, sem que haja qualquer participação na forma presencial, no DF, não se coaduna com a finalidade da pena.
IV – Dispositivo
5. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 122, II; art. 129, § 1o; art. 66, VI e VII, todos da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 23452, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/09/1999, DJ 12-05-2000.